Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746345-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (id 57014108 ) como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entenderem devida. Após, ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 20/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator